Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-58.2023.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000931-58.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SULMARA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 002.314.841-19 (APELANTE), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO - VALIDADE – VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - FRAUDE NÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AUTORA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, resta comprovada a contratação referente a Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada,

além da disponibilização dos valores contratados em favor da Autora, não havendo evidências de ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Diante da comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da Autora, a improcedência da ação é medida que se impõe, não havendo, de consequência falar em danos morais e materiais e, tampouco repetição do indébito em dobro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000931-58-2023

APELANTE:
SULMARA LOPES DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Sulmara Lopes de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição do Indébito ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a Instituição Financeira Recorrida entrou em contato com a mesma e que
celebraram contrato que acreditou tratar-se de empréstimo consignado tradicional,
tendo sido

a Recorrente induzida a contratar Cartão de Crédito Com Reserva de margem Consignada em razão da falta de informações adequadas.

Verbera que foi surpreendida com descontos ocorrentes em seu benefício em outubro de 2015, que somados atingem o montante de R$ 11.385,56 (onze mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) até o ajuizamento da ação.

Sustenta que tratar-se de pessoa leiga e que contratou referido empréstimo por acreditar tratar-se de consignado, tendo a Apelada violado princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, entre os quais da transparência e informação.

Sustenta ocorrência de vício do consentimento, acrescentando que como não há firma reconhecida qualquer pessoa pode ter assinado o documento referente à contratação, acrescentando que
não faz sentido ser descontado valores de 2015 a 2025 se a Apelante contratou verbalmente apenas em 2018 e 2020, sendo que, os contratos identificados no termo, no recibo de transferência, os excluídos e aquele ativo no benefício são diferentes.

Alega que não há data de encerramento do contrato e prazo de vigência tornando a Apelante refém da Apelada e de uma dívida impagável com descontos em seu benefício, tendo o Juízo
a quo
desconsiderado o vício de consentimento no presente caso.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes é manifestamente abusivo havendo de ser reconhecida a sua nulidade, bem como que restam evidenciados o dano material e moral pleiteados. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença

Nas contrarrazões a Apelada alega que a contratação ocorreu entre as partes sendo que a Apelante nunca impugnou o recebimento de valores em sua conta, tendo a Instituição Financeira demonstrado a regularidade da contratação, acrescentando que em 20/07/2015 foi firmado o contrato na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada.

Acrescenta que em
02/08/2018
a Autora confirma a contratação de Telesaque à vista no valor de R$ 1.735,00 (mil setecentos e trinta e cinco reais), e em
19/08/2020
confirma novamente contratação de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais),
não havendo falar em descontos indevidos
no benefício da Recorrente, sob pena de enriquecimento indevido.

Argumenta que as taxas e encargos incidentes foram esclarecidos à Recorrente e
em
se tratando de cartão de crédito consignado, não há parcelas fixas, podendo o contrato ser quitado mediante pagamento via desconto em folha
, como também por boleto bancário.

Assevera que
a parte Autora não comprova minimamente o direito sustentado
, argumentando, ainda pela validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Assevera a inexistência de dano moral indenizável, não havendo falar também em restituição indébito em dobro diante da ausência de má fé da Instituição Financeira. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

A Apelante sustenta a nulidade da contratação em razão de vício do consentimento
, argumentando que teria sido surpreendida com os descontos ocorridos indevidamente em seu benefício decorrentes de Cartão de Crédito com Reserva de margem Consignada, quando sua pretensão era na realidade contratar empréstimo consignado.

Cumpre, portanto, analisar a questão referente validade da contratação, bem como acerca da ocorrência de danos materiais e morais
.

Necessário registrar que a relação jurídica no caso sujeita-se aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No presente caso apesar dos argumentos invocados pela Apelante c
onstata-se da peça de defesa que o Banco apresentou cópias de dois contratos firmados entre as partes referente a cartão de crédito consignado concernente a "TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" (ID 299297854), devidamente acompanhado dos documentos pessoais da Apelante. Consta no documento ID 299297855 a disponibilização do valor correspondente a R$ 1.939,00 (mil novecentos e trinta e nove reais) para a Apelante em 03/08/2018.

Consta, ainda, n
ova transferência no valor de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) para a conta de titularidade da Apelante em 20/08/2020 (
ID 299297856), bem como juntou ao processo áudios gravados entre as partes referentes a contratação realizada.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora,
a Instituição Financeira

apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, acompanhado dos documentos pessoais, além de planilhas de débitos,

e faturas encaminhadas à Recorrente.

Dessa forma, da análise do conjunto probatório, verifica-se que, de fato, foi realizada a comprovação da contratação questionada, nas datas de 03/08/2018 e 20/08/2018, sendo que
os documentos apresentados pelo Banco deixam claro referida contratação, bem como a disponibilização de valores na conta da Autora, situação não refutada pela mesma,
já que não manifestou qualquer pretensão quanto a restituição dos valores transferidos para a sua conta, quedando-se inerte quanto a eventual consignação em juízo dos valores recebidos.

Cumpre registrar, ademais, que embora o caso verse sobre relação de consumo, cabe à parte, o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial,
valendo registrar que no caso,
não há comprovação de vício de consentimento ou que a Autora tenha sido levada a erro

não havendo, portanto, prova de fraude capaz de resultar na invalidade do negócio jurídico,
sendo que a Autora anuiu à contratação e ocorreram as transferências dos valores correspondentes para sua conta beneficiando-se, portanto, da contratação como resta demonstrado.

Embora a Apelante tenha sustentado que não foi devidamente informada acerca da modalidade contratada, constata-se

que
a modalidade Cartão de Crédito encontra-se de forma expressa e em letras de fácil compreensão,
não havendo falar em ofenda ao dever de informação, sendo de se concluir, no caso, que a Apelante possui a compreensão de todo homem médio à vista da ausência de prova de incapacidade para os atos da vida civil.

Vale ressaltar a Apelante utilizou-se do cartão para realizar saques o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado, além disso, consta de forma expressa a modalidade contratada como já mencionado não havendo plausibilidade quanto a alegação que não obteve informações adequadas ou não sabia a natureza do pactuado.

Sobre referido entendimento a jurisprudência
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Com r
elação ao argumento de que o débito no caso é impagável, necessário registrar que em se tratando de Cartão de Crédito com Reserva de margem Consignada há necessidade de quitação integral da fatura
mensal
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito
de forma que na hipótese de se optar apenas pelo desconto mínimo (5%) na folha de pagamento ou no benefício do contratante, o saldo remanescente é atualizado em conformidade com os encargos contratados, ou seja, o débito finda-se com a quitação integral da fatura do cartão encaminhada ao contratante mensalmente.

Assim, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da Autora/Apelada, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo, de consequência, falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando em 12% sobre o valor atribuído à causa por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025